Tribunal: STF
Processo: RHC 255890
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Chabassus Kuhlmann Junior e outros interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. MARCO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DÚVIDA QUANTO À DATA DE CIÊNCIA DO OFENDIDO OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. 



    Ordem denegada.



    (HC 923.046 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    A parte recorrente requer, em síntese, seja reconhecida “a extinção da punibilidade dos pacientes, em razão da decadência do direito de queixa das querelantes, com o consequente arquivamento do processo”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ACÓRDÃO DO TJ/MT QUE CONCLUIU PELA INCERTEZA DO MARCO DECADENCIAL INICIAL. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão aos recorrentes. 



    O Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Ilustram esse entendimento o HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 191.216, ministro Luís Roberto Barroso, que possui a seguinte ementa:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “havendo dúvida razoável acerca do marco inicial do prazo decadencial, deve prevalecer a continuidade da persecução penal, sob pena de comprometimento do direito fundamental de acesso à justiça do ofendido”. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 57):



    Dessas passagens, conclui-se, sem maior dificuldade, que as instâncias antecedentes não lograram concluir, de forma inequívoca, que a advogada que, em tese, inicialmente tomou conhecimento dos fatos considerados delituosos, possuía legitimidade para atuar como representante legal das querelantes. 



    Essa incerteza inviabiliza a fixação de um marco inicial seguro para a fluência do prazo decadencial, até porque, em regra, qualquer pessoa pode requerer a lavratura de uma ata notarial, sem a necessidade de procuração, especialmente quando o pedido não envolve declarações ou atos que ultrapassem a mera constatação notarial (art. 384/CPC e Lei n. 8.935/1994). 



    Ora, a previsão do art. 38 do Código de Processo Penal é clara: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que tomar conhecimento da identidade do autor do crime. Na hipótese, diante da dúvida sobre a efetiva condição da pessoa indicada na ata notarial, não há como reconhecer a decadência de pronto.



    O caráter sumaríssimo do habeas corpus exige a constatação imediata dos elementos que delimitam o alegado constrangimento ilegal. Por essa razão, torna-se inviável a concessão da ordem para o trancamento da ação penal de iniciativa privada quando os elementos probatórios não demonstram, com absoluta certeza, a pertinência da alegação da parte quanto ao prazo decadencial. (grifei)



    Assim, para o acolhimento da tese defensiva – decadência do direito de representação dos ofendidos –, seria indispensável o reexame do conjunto fático, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. É o que se depreende do HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; do HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; do HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; do RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; do HC 200.429 AgR, ministra Cármen Lúcia; e do HC 246.695 AgR, ministro Flávio Dino, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes.



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Desse modo, entendo não demonstrada excepcionalidade apta a justificar o arquivamento da ação penal ajuizada contra os recorrentes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente